Tribunal: TJDFT
Processo: 0751276-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS POR MEIO DE MILHAS. CLASSE EXECUTIVA. FRUIÇÃO PARCIAL. PRETENSÃO INDEVIDA DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DA COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O autor adquiriu a passagem aérea na classe executiva, mas alega que a fruição foi prejudicada pelo defeito na poltrona que não reclinava. Pediu R$ 12.487,08 por danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais. A sentença condenou a empresa a pagar R$ 2.000,00 por danos materiais e R$ 2.000,00 por danos morais. A pretensão recursal diz respeito à majoração da indenização por danos materiais e compensação pelos danos morais.

2. No tocante aos danos materiais, mostra-se indevida a restituição da diferença entre a o valor da passagem econômica e o valor da passagem executiva. Isso porque, a despeito do defeito na poltrona, o autor usufruiu de outros benefícios oferecidos na classe executiva, incluindo prioridade no embarque e desembarque, bagagem extra, acesso a sala VIP, mais espaço entre as poltronas, amenidades, fornecimento de refeições e bebidas diferenciadas etc. Adequada portanto, a indenização de R$ 2.000,00 fixada na sentença.

3. Em relação aos danos morais, é de se reconhecer que a situação descrita nos autos não acena para uma repercussão especialmente danosa que justifique a majoração do quantum de R$ 2.000,00 fixados na sentença. Nesse sentido: Acórdão 1047467, 20160110710590APC, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/9/2017, publicado no DJE: 21/9/2017. Pág.: 109/118.

4. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.

5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.